Tribunal: TJDFT
Processo: 0701789-16.2025.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Administrativo e processual civil. Cumprimento de sentença coletiva. Objeto. Adicional de insalubridade. Decotes. Suspensão de pagamento em períodos de afastamento legal, reputados legalmente como efetivo exercício. Restituição do decotado aos servidores públicos alcançados pelo título judicial. Impugnação. Excesso de execução. Interregno a ser observado. Exequente individual. Percepção da verba no período postulado. Inexistência. Diferenças. Ausência. Condição fixada pelo título judicial. Atendimento. Inocorrência. Crédito exequendo. Inexistência. Agravo desprovido.

I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de cumprimento individual de sentença coletiva manejado em desfavor do Distrito Federal, acolhera em parte a impugnação que formulara almejando, entre outras providências, o reconhecimento da inexistência de débito em relação à servidora ora agravante, por não fazer jus aos adicionais de insalubridade no período perseguido, inexistindo diferenças a serem-lhe revertidas com base no título judicial.
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo cinge-se à aferição se, a par das fichas financeiras carreadas aos autos, associadas aos demais elementos probatórios contidos nos autos, a agravante auferira adicional de insalubridade no período perseguido, assistindo-a o direito a percepção de diferenças decorrentes de suspensões de pagamento, obstado pela decisão recorrida.
III. Razões de decidir
3. Apreendido que a condenação prevista no título judicial cominara ao ente distrital a obrigação de restituição do equivalente aos decotes realizados sobre o adicional de insalubridade a determinada categoria de servidores, em razão de afastamentos considerados como efetivo exercício, assegurando a percepção do correspondente às suspensões de pagamento nos correlatos interstícios em que ocorreram os fatos funcionais, pontuando o alcance subjetivo e as condições para percepção do crédito pelos beneficiados, a subsistência de créditos aos alcançados pelo título tem como condição a percepção da vantagem remuneratória no respectivo interregno, replicando na subsistência de descontos qualificados como indevidos.
4. Atestando os assentamentos funcionais pertinentes a servidora integrante da categoria beneficiada pelo título executivo que não fruíra da vantagem remuneratória pertinente ao adicional de insalubridade no interstício compreendido pela condenação, resta obstada a qualificação da condição indispensável à germinação de eventuais créditos, à medida em que, não subsistindo direito à percepção da verba, não poderia ser suspensa em períodos de afastamento legal, afastando, portanto, a subsistência do crédito reputado devido, dando ensejo à extinção do executivo em relação à sua pessoa.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.